Tribunal: CARF
Processo: 13674.720157/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13674.720157/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.365 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JOSÉ EUSTÁQUIO DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE
POR
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio efetuado.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13674.720157/2012-16
Fl. 22
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720157/2012-16

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 18), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 11 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 4 a 8, lavrada em nome do contribuinte
acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-
calendário 2009, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$3.045,72.
O lançamento decorreu da glosa de dedução de despesas médicas, no importe de
R$13.865,00. Informa a autoridade fiscal que, intimado a comprovar os respectivos
pagamentos, o contribuinte justificou que eles foram efetuados em dinheiro e que não
possuía, além dos recibos já apresentados, elementos complementares de sua
comprovação. Registrou ainda a autoridade fiscal que, em relação à profissional Kelma
Aparecida Costa nenhum documento foi juntado e que os recibos emitidos pelos
fonoaudiólogos Nívia Maria Cunha e Adauto Ferreira Leite não identificam o paciente.
Cientificado do lançamento em 15/3/2012 (fl. 9), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 3 em 30/3/2012 (fl. 2).
Alega que todos os recibos apresentados foram emitidos de acordo com as normas
exigidas pela legislação tributária, indicando o nome do paciente e o nome de quem
efetuou o pagamento. Reafirma que não há como comprovar os pagamentos por outros
meios, uma vez que foram feitos em espécie e que, conforme declarado à Receita na
DIRPF 2009, detinha em seu poder, guardado em cofre, a quantia de R$41.980,00,
tendo sido parte destes recursos destinada aos pagamentos questionados.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantida a glosa de despesas médicas visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem
como dos correspondentes pagamentos.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/07/2013 (e-fl. 17), o(a) contribuinte, em
26/08/2013, apresentou recurso voluntário (e-fl. 18), no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos novos documentos acostados aos autos, mas não
consta a juntada de qualquer documento junto ao recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 23
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720157/2012-16

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$13.865,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários e ora
grifados:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela se toma
conhecimento.
A Notificação em tela decorreu da glosa de dedução de despesas médicas pleiteadas na
DIRPF 2010 do contribuinte.
Para desconstituir o lançamento o contribuinte argumenta, em síntese, que os
pagamentos foram feitos em moeda corrente e que os recibos apresentados
atendem às exigências legais para comprová-los.
Com referência à permissão para deduzir despesas médicas da base de cálculo do
imposto de renda, o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n. 3.000/99 – RIR/99,
assim prescreve:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento; (...).
Vê-se que, regra geral, os pagamentos feitos no ano-calendário a profissionais e a
empresas de saúde podem ser deduzidos da base de cálculo, em razão de prestação de
serviços dessa natureza ao contribuinte ou a seus dependentes.
Contudo, o direito à dedução está condicionado à comprovação de que os pagamentos
foram realmente efetivados e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na
área de saúde às pessoas acima citadas, sendo certo que apenas os recibos emitidos por
empresas ou profissionais não constituem prova cabal do direito à dedução, quando a
despesa é objeto de questionamento da autoridade fiscal.
Fl. 24
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720157/2012-16

Isso porque um recibo ou uma declaração, em princípio, é um documento particular,
com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros,
como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for,
comprovar a veracidade do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo
368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.
Dessa forma, não é a emissão de recibo ou de declaração que faz surgir o direito à
dedução, mas sim a prestação de serviço onerosa ao contribuinte ou a seus dependentes,
cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um deles, devendo tanto a prestação
quanto o pagamento serem comprovados de forma inequívoca para atestar o
direito à dedução.
Saliente-se, a autuação não está fundamentada na falsidade dos documentos
apresentados. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo
pagamento. A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade
documental, mas, sim, a imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício
fiscal.
Sendo assim, no interesse da sociedade a própria legislação tributária confere à
autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das deduções
pleiteadas, como dispõe o artigo 73 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR), semelhante ao art. 11, § 3.o, do Decreto-Lei 5.844, de 23/09/1943,
abaixo transcrito:
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e a instituição ou profissional contratado, mas também o Fisco – caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos – e, por isso, deve se
acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do
serviço.
No caso destes autos, tanto no decorrer do procedimento fiscal como em sede de
impugnação, o contribuinte não comprovou, por meio de documentação hábil e
idônea, a efetividade dos pagamentos questionados, razão pela qual nenhum reparo
cabe ao feito fiscal, devendo ser mantida a glosa da respectiva dedução.
Feitas essas considerações, voto por considerar improcedente a impugnação e por
manter o crédito tributário exigido com os devidos acréscimos legais.
Verifica-se na espécie que houve intimação acerca do efetivo pagamento das
despesas médicas, conforme Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 07), pagamento este que, conforme já
exaustivamente apontado pela Decisão guerreada, não foi comprovado.
Impende ainda, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 25
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720157/2012-16

Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 26
DF CARF MF
Original